Tribunal: STF
Processo: HC 250748
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-01
Data de publicação: 2025-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que indeferiu o pleito cautelar no Habeas Corpus 970.141/RS, assim fundamentada:



    Trata-se de habeas corpus impetrado em benefício de JULIA OLIVEIRA DA ROCHA contra ato do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS.



    Depreende-se dos autos a prisão em flagrante da paciente em 24/11/2024, posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática do delito de tráfico de drogas.



    Em suas razões, sustenta a Defesa a ocorrência de constrangimento ilegal, em razão da nulidade da prisão cautelar, por ter sido decretada ex officio, em flagrante ofensa ao art. 311 do Código de Processo Penal.



    Aduz, ainda, que não há fundamentação concreta e idônea para a segregação cautelar ponderando que as condições pessoais da paciente são favoráveis.



    Requer a revogação da prisão e a expedição de alvará de soltura em favor da paciente, ainda que aplicadas medidas cautelares diversas.



    É o relatório. DECIDO.



    Embora não haja previsão legal, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem admitido a concessão excepcional de medida liminar em habeas corpus para cessar de imediato eventual coação, se verificadas a verossimilhança da ilegalidade do ato impugnado e o perigo decorrente da demora na prestação jurisdicional ordinária.



    [...]



    Na espécie, sem adiantar juízo de mérito, não é possível identificar, em análise de cognição sumária, o constrangimento ilegal alegado nem a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência.



    Assim, não obstante as razões apresentadas pela defesa, é imprescindível detida aferição dos elementos de convicção constantes dos autos para verificar a existência das ilegalidades sustentadas.



    Por tais razões, indefiro o pedido liminar.



    Solicitem-se informações à autoridade coatora, bem como a senha para consulta ao processo, a serem prestadas, preferencialmente, por meio da Central do Processo Eletrônico do Superior Tribunal de Justiça.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal para parecer (doc. 14).



    Ao final, busca-se:



    [...] seja concedido, liminarmente, cuja decisão deverá ser ratificada pela Turma Criminal:



    6.1 Considerando que a prisão em flagrante da Paciente fora convertida de ofício pelo Juízo em preventiva, sem que houvesse manifestação por parte do órgão acusatório, o qual se manifestou pela liberdade provisória, o que viola por completo o Sistema Acusatório e o comando insculpido no artigo 311 do CPP, requeiro o relaxamento do cárcere processual por se mostrar manifestamente ilegal.



    6.2 Requer que seja relaxada a prisão preventiva da Paciente, vez que a decisão que converteu o flagrante carece de fundamentação idônea, tendo sido subsidiada tão somente em menção a dispositivos legais e na gravidade do crime, o que é vedado, não tendo sido apontado os dados concretos do artigo 312, como exige o artigo 93, XI, da Constituição Federal e o artigo 315 do CPP, bem como a jurisprudência Pátria;



    6.3 Que seja a prisão relaxada, também, em razão da ilicitude das provas, posto que fora constatada a ilegalidade do ingresso dos policiais na residência da Paciente sem prévia autorização judicial, sem fundada suspeita, nem tampouco encontra-se acostada aos autos autorização expressa do Paciente para o ingresso domiciliar;



    6.4 Que sejam analisadas as circunstâncias do caso que possibilitam a revogação da prisão preventiva ante a ausência dos requisitos legais, notadamente, a ausência de indícios suficientes de autoria e de perigo iminente à ordem pública ante a primariedade e os bons antecedentes, via de consequência a inexistência de qualquer indício e probabilidade de reiteração delitiva, a ausência de gravidade concreta dos crimes os quais não possuem como modo de execução a violência e a grave ameaça à pessoa, o que afasta qualquer risco à ordem pública, sendo certo que o endereço fixo e a impossibilidade da utilização da gravidade do crime para manter o cárcere processual, no que a revogação da prisão processual é medida imperiosa;



    6.5 Que sejam fixadas as medidas cautelares diversas da prisão, que, neste caso, se mostram suficientes, priorizando-se a incidência de medidas menos gravosas, cuja aplicação se mostra totalmente possível no caso em tela (doc. 1, pp. 23-24).



    É o relatório. Decido.



    Incide, na espécie, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.



    II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.



    III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).



    HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.



    1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).



    2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do óbice acima indicado, especialmente porque a tese veiculada neste habeas corpus é de alta indagação, o que recomenda aguardar-se o exame definitivo da matéria pelo STJ, sob pena de supressão de instância e extravasamento das regras de competência previstas no art. 102 da Constituição. 



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator